Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-37.2025.8.11.0092
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000285-37.2025.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SILMARA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 537.425.401-49 (APELANTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), BRUNA MARTINS BARBOSA - CPF: 027.272.921-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO SEM ASSINATURA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta a
a
ção em razão da irregularidade na representação processual da parte autora,
diante da
procuração sem assinatura da outorgante
.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar: (i) a regularidade da extinção da açã
o;
e (
ii
) se a extinção por irregularidade exige intimação pessoal da parte
para sanar o vício.

III. Razões de decidir

A irregularidade na representação processual autoriza a extinção do feito quando a parte permanece inerte após intimação para regularização
.

A intimação pessoal somente é exigida nos casos de extinção por abandono da causa (art. 485, §1º, do CPC), não se aplicando às hipóteses de irregularidade na procuração, conforme jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese
.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por irregularidade na representação processual não exige intimação pessoal da parte, aplicando-se tal exigência apenas aos casos de abandono da causa previstos no art. 485, §1º, do CPC.

Concedida oportunidade para regularização da representação processual mediante intimação do advogado constituído, o descumprimento do prazo assinalado resulta em preclusão temporal e autoriza a extinção do
feito.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SILMARA DA SILVA OLIVEIRA
contra
a sentença proferida na
Ação
de
Indenização por Danos Morais
ajuizada
em face de

BRUNA MARTINS BARBOSA
, que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 76, §1º, I, c/c art. 485, IV, ambos do CPC, em razão da irregularidade na representação processual da parte autora.

Sem condenação em custas e honorários.

A
recorrente alega, em
síntese
,

que
a extinção do feito exige a sua intimação pessoal, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC, e não apenas a intimação de seu advogado, conforme determina a jurisprudência consolidada do STJ.

Aduz que a irregularidade da representação processual constitui vício sanável a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, razão pela qual a extinção prematura do processo viola o princípio da primazia da decisão de mérito.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a extinção e determinar o regular prosseguimento do feito, com a condenação da apelada em honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões diante da ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Depreende-se dos autos
que
SILMARA DA SILVA OLIVEIRA
ajuizou a presente ação
em face de
BRUNA MARTINS BARBOSA

objetivando a condenação da requerida em danos morais.

Recebida a inicial, o magistrado de primeiro grau
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Após o recolhimento das custas processuais, verificou-se que a procuração juntada nos autos se encontrava sem assinatura da outorgante, tendo o juízo determinando a regularização da representação processual no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em razão da inércia, em despacho posterior foi concedido o prazo improrrogável de 5 dias para que o advogado da parte autora juntasse aos autos a respectiva procuração devidamente assinada pela outorgante.

Decorrido o prazo, não houve manifestação da parte autora
.

Ato seguinte,
o magistrado
singular,

Dr.

Anderson Fernandes Viera
,
proferiu a sentença de extinção
,
nos termos do relato.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito, fundada na irregularidade da representação processual da parte autora, bem como à necessidade de intimação pessoal da parte para sanar o vício, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Do contexto a
nalis
ado,
não
assiste razão
à
apelante.

O art. 76 do CPC estabelece que, verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, será extinto se a providência couber ao autor (art. 76, §1º, I, do CPC).

No caso dos autos, a procuração juntada pela autora
(Id.
334791498
)
não continha a assinatura da outorgante, configurando vício na representação processual.

Diante disso, o d. Juízo
a quo
determinou, por duas vezes, a regularização da representação (I
d
s
.

334791877
e
334791880
), concedendo prazo improrrogável para tanto.

Não obstante as intimações realizadas em nome da advogada constituída, a parte autora permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

Nesse contexto, a extinção do processo não decorreu de abandono da causa, mas sim da ausência de pressuposto processual de validade, qual seja, a regularidade da representação processual.

Trata-se, portanto, de hipótese distinta daquelas previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não se aplicando, portanto, a exigência de intimação pessoal da parte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. IR
REGULARIADE DA RESPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DA PROCURAÇÃO APÓS ESCOADO O PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. Intimada para regularizar sua representação processual, a parte recorrente não comprovou tempestivamente a cadeia de representação outorgando poderes ao subscritor do recurso, anexando procuração posteriormente, quando já decorrido o prazo processual, ocorrendo a preclusão temporal.

2. Não atendida a determinação de regularização da representação processual, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do art. 76,

§2º, I, do Código de Processo Civil de 2015
.

3. "Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1º, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1º, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.948.501/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe
de 19/11/2021.) Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1893967 TO 2020/0229808-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação:
DJe
28/08/2024)
.

A apelante somente juntou a procuração nas razões de apelação, quando já
proferida a sentença em
primei
ra instância
.

O descumprimento dos prazos processuais devidamente assinalados resulta na preclusão temporal e legitima a extinção do processo, conforme corretamente aplicado na sentença recorrida
, sendo desnecessária a intimação pessoal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026